Tribunal: TJDFT
Processo: 0792127-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO OFICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS PARTICULARES QUE DEMONSTRAM NECESSIDADE DE CUIDADOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AMPLIAÇÃO PARA 50%. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 24 MESES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72012109). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial, dada a gravidade do quadro clínico de seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista nível 3, epilepsia severa e outras comorbidades. Aduz-se que os laudos administrativos foram elaborados por profissionais sem qualificação técnica adequada, havendo, inclusive, divergências nos pareceres médicos. No mérito, sustenta que a redução de jornada atualmente concedida (40%) é insuficiente frente ao agravamento do quadro do menor, que exige cuidados contínuos e frequentes intervenções da genitora, sendo imprescindível a ampliação da redução para 50%, conforme robusta documentação médica e pedagógica, inclusive à luz da Lei Brasileira de Inclusão. Diante disso, pede a anulação da sentença para remessa dos autos ao juízo comum ou, alternativamente, a extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para deferimento integral do pedido, com a redução da jornada em 50% e sem necessidade de reavaliação periódica.
4. A parte requerida, em contrarrazões, argumenta que não cabe ao Poder Judiciário interferir na gestão de pessoal da Administração do DF, função esta atribuída ao Poder Executivo Local. Sustenta que a autora busca ampliar a redução de sua jornada de trabalho de 40% para 50%, sem compensação e sem redução salarial, o que contraria a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que exige parecer de junta médica oficial e análise pelo setor competente. Destaca que já foi concedida a redução de 40% com base em perícia oficial (OS 255/2023), e que os documentos da autora não infirmam essa conclusão. Por fim, afirma não haver ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique a intervenção judicial no mérito do ato administrativo.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 72493077).
II. Questão em discussão
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada complexidade da causa e a necessidade de prova pericial afastam a competência dos Juizados Especiais; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a ampliação da redução da jornada de trabalho de 40% para 50%, sem redução salarial.
III. Razões de decidir
7. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
8. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sendo a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial (artigo 61, §1o).
9. A legislação distrital, portanto, ampara o direito do servidor à redução da jornada de trabalho em até 50% para cuidar de dependente com deficiência, condicionando a concessão e o percentual à comprovação da necessidade por junta médica oficial.
10. No caso concreto, o laudo médico oficial anexado aos autos (ID 72012099) reconhece que o dependente da autora se enquadra como pessoa com deficiência, e que há necessidade de horário especial, fixando a redução da carga horária em 40%. Todavia, o documento limita-se a afirmar, de forma genérica, a conclusão técnica, sem apresentar qualquer motivação concreta ou individualizada quanto ao percentual adotado. Não há referência a critérios objetivos, grau de comprometimento funcional, intensidade dos cuidados exigidos ou tempo despendido pela genitora com terapias, atividades complementares ou necessidades específicas do dependente.
11. A ausência de motivação viola o disposto no art. 50 da Lei no 9.784/1999, aplicada supletivamente à Administração Pública do Distrito Federal, que exige que os atos administrativos contenham a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que lhes dão suporte. A inobservância desse dever formal torna o ato administrativo inválido, por não permitir o controle efetivo de sua legalidade e de sua proporcionalidade.
12. Os documentos particulares juntados aos autos, em especial laudos médicos, relatórios pedagógicos e registros de terapias (ID 72012064 e seguintes) demonstram a complexidade e a gravidade do quadro clínico do dependente, que exige cuidados contínuos e acompanhamento frequente por parte da autora. O conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar que a redução atualmente concedida pode não ser adequada ao contexto familiar e assistencial vivenciado, notadamente em razão da frequência das intervenções terapêuticas prescritas. O filho da autora, com quadro de transtorno do espectro autista e crises epilépticas, necessita de seguimento contínuo com terapias de reabilitação, como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade e musicoterapia (ID 72012064). Além disso, o filho da autora apresenta crises, o que impede que ele permaneça durante todo o período de aula, portanto entra às 14h e sai às 16h30, permanecendo só 2h30 na escola e não 5h como os demais alunos (ID 72012068). Acrescenta-se que a genitora da requerente é portadora de doença de Alzheimer de início tardio (ID 72012075).
13. Assim, tendo em vista a nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação e da existência de prova consistente que evidencia a necessidade de cuidados contínuos, mostra-se cabível a intervenção judicial para determinar a majoração da redução da jornada, como forma de garantir o melhor interesse do menor e efetivar os direitos assegurados pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), que possui status de norma constitucional, bem como pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).
14. Esta Turma Recursal já teve oportunidade de se manifestar em casos semelhantes: (Acórdão 1985528, 0717236-58.2024.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 2006340, 0802707-48.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.)
15. De outro lado, tendo em vista que a intensidade dos cuidados exigidos e as circunstâncias familiares e sociais podem sofrer variações ao longo do tempo, a reavaliação do benefício a cada 24 meses encontra respaldo no princípio da autotutela administrativa e visa assegurar a compatibilidade contínua entre os pressupostos de fato e a manutenção da vantagem funcional deferida.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E PARCIALMENTE PROVIDO. Reformada a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de determinar ao Distrito Federal que proceda à ampliação da redução da jornada de trabalho da autora para 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fundamento no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, enquanto perdurar a necessidade de cuidados especiais ao dependente, devidamente comprovada, mediante reavaliação a cada 24 (vinte e quatro) meses, por perícia médica oficial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, § 1o; Lei n. 9.784/99, art. 50; Lei n. 13.146/2015, art. 2o, Decreto n. 6.949/2009, art. 1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985528, 0717236-58.2024.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 2006340, 0802707-48.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.